Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748659-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: SANDRA DIAS DE MORAIS D E S P A C H O Em complemento ao despacho de ID n. 23804535, defiro o requerimento de sustentação oral formulado pela agravante (ID n. 23738141), com fundamento no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil, a qual deverá, oportunamente, solicitar sua inscrição. Héctor Valverde Santanna Relator 10